Tribunal: TJMT
Processo: 1023940-23.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023940-23.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ALINE LEMES DE SOUZA - CPF: 072.278.826-67 (ADVOGADO), SANKHYA TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA - CNPJ: 26.314.062/0001-61 (AGRAVANTE), FERMAT INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFIS LTDA - CNPJ: 03.658.692/0001-58 (AGRAVADO), PAULO CESAR PEREZ - CPF: 066.141.068-48 (ADVOGADO), VINICIUS EDUARDO SILVA SOUSA - CPF: 071.837.316-26 (ADVOGADO), RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO), HABYA MIKAELLA DOURADO DO NASCIMENTO - CPF: 049.737.541-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE
(S):

SANKHYA TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA

AGRAVADO
(S):

FERMAT INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFIS LTDA

EMENTA.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE

RESCISÃO CONTRATUAL. LICENCIAMENTO DE SOFTWARE. TEORIA FINALISTA MITIGADA. INCIDÊNCIA DO CDC. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO
.
AFASTADA. COMPETÊNCIA DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA
. MATÉRIA
NÃO ENFRENTADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
DECISÃO MANTIDA.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual e Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores Pagos, que rejeita a exceção de incompetência territorial e posterga a análise da ilegitimidade passiva para a sentença, em demanda envolvendo contrato de licenciamento de software) utilizado na gestão empresarial da agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se incide o Código de Defesa do Consumidor na relação de licenciamento do software; (
ii
) saber se prevalece a cláusula de eleição de foro contratual em face do foro do domicílio do consumidor; (
iii
) saber se se reconhece, desde logo, a ilegitimidade passiva da agravante; (
iv
) nas contrarrazões, saber se é cabível agravo de instrumento quanto à ilegitimidade passiva não decidida na origem, diante do art. 1.015 do CPC e do Tema 988/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o CDC quando a pessoa jurídica contrata software para gestão interna, na condição de destinatária final e em contexto de vulnerabilidade técnica, à luz da teoria finalista mitigada (CDC, art. 2o e art. 6o, VIII).

Em relação de consumo, prevalece o foro do domicílio do consumidor (CDC, art. 101, I), devendo ser relativizada a cláusula de eleição de foro quando ela dificulta a defesa e o acesso à justiça.

A alegação de ilegitimidade passiva não comporta conhecimento em agravo quando a matéria é expressamente postergada para a sentença e inexiste decisão específica sobre o ponto; o rol do art. 1.015 do CPC, ainda que de taxatividade mitigada (Tema 988/STJ), não autoriza o exame sem decisão anterior, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:

A incidência do CDC alcança contrato de ERP voltado à gestão interna quando a contratante é destinatária final e vulnerável tecnicamente.

Em relação de consumo, afasta-se a cláusula de eleição de foro que onera a defesa, prevalecendo o foro do domicílio do consumidor (CDC, art. 101, I).

Não se conhece de ilegitimidade passiva não decidida na origem, por inexistência de decisão agravável e para evitar supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 2o, 6o, VIII, e 101, I; CPC,
arts
. 1.015 e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada

STJ
,

AgInt
no
AREsp
1856105
/
RJ
,
AgInt
no CC 197244
/
SP
; TJMT,
1000349-75.2024.8.11.0094
,
1013885-72.2023.8.11.0003
e
1017303-56.2025.8.11.0000

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SANKHYA TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual e Rescisão Contratual c/c Restituição dos Valores Pagos (processo no 1031762-08.2023.8.11.0041), que rejeitou as preliminares de incompetência territorial e ilegitimidade passiva suscitadas pela Agravante.

A decisão agravada possui o seguinte teor:

Vistos etc.

Cuida-se de embargos de declaração com efeitos infringentes opostos por SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA contra decisão que nomeou perito judicial para produção de prova técnica, alegando omissão quanto à apreciação das preliminares de ilegitimidade passiva e exceção de incompetência em razão do território.

A embargante tem razão ao apontar a omissão verificada na decisão embargada. De fato, as questões preliminares arguidas em contestação não foram devidamente apreciadas quando da decisão saneadora, configurando vício que deve ser corrigido mediante os presentes embargos declaratórios.

Passo à análise das preliminares suscitadas.

Cinge-se a controvérsia quanto à incidência do CDC ao caso e que no caso, existe a cláusula de eleição de foro no contrato objeto da lide.

Pois bem.

Na hipótese, a parte autora pretende rescindir o contrato celebrado com a empresa requerida referente a “Proposta Comercial no 1047708/7 e o Contrato de Locação da Licença de Uso de “Software” por Tempo Indeterminado do Sistema
Sankhya
– Sistema de Gestão Empresarial
SankhyaW
Versão 3.32”.

Como cediço, o artigo 2° do Código de Defesa do Consumidor dispõe que "
consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final"
.

Nesse passo, aplica-se ao caso a norma contida no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe sobre a facilitação da defesa dos direitos do consumidor.

Por meio da proposta de Id. n.o 126809251, verifica-se que o SOFTWARE contratado tem por finalidade auxiliar na gestão de negócios da empresa, com efeito, aplica-se ao caso a lei consumerista, já que a empresa contratante é a destinatária final do produto.

No mesmo sentido, em caso da mesma empresa ré, colaciono aresto do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – ART. 1.015 DO CPC – MITIGAÇÃO – REJEITADA – DECISÃO QUE DECLINOU A COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR (SOFTWARE) – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO FORO DE DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou a matéria afeta a extensão do cabimento do recurso de agravo de instrumento no REsp Repetitivo no.1.696.396/MT e 1.704.520/MT, oportunidade em que fixou que o rol do art. 1.015 do CPC “é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.”

As regras sobre competência territorial devem ser compreendidas à luz do interesse do consumidor.

Demonstrada que a cláusula de eleição de foro traria prejuízos à ampla defesa do consumidor, deve ser mantido o processamento da ação no domicílio do réu. (N.U 1008160-14.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023,
Publicado
no DJE 23/08/2023)

Sobre o assunto e dos Tribunais Pátrios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL - CONTRATO DE ADESÃO - CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO - APLICAÇÃO DO CDC. Se enquadra no conceito de destinatário final, previsto no art. 2o do Código de Defesa do Consumidor, a pessoa jurídica que adquire direito de uso de softwares para gerenciamento do departamento pessoal da empresa. O foro de eleição estabelecido em pacto negocial deve ser afastado quando prejudicial à defesa do consumidor. Nas ações propostas pelo consumidor, o princípio da facilitação de defesa, inserto no art. 6o, VIII, do CDC, permite que o autor, ao ingressar em juízo, escolha entre o foro do seu domicílio, do domicílio do réu, do local de celebração do contrato ou, ainda, da sede ou filial da pessoa jurídica com quem contraiu a obrigação.”
(TJ-MG - AI: 10000205509755002 MG, Relator:
Joemilson
Donizetti Lopes (JD Convocado), Data de Julgamento: 10/02/2022, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/02/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MÁQUINA DE CARTÃO DE DÉBITO E CRÉDITO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. VULNERABILIDADE TÉCNICA. ART. 6o, VIII, DO CDC. TEORIA FINALISTA. MITIGAÇÃO. ELEIÇÃO DE FORO. CLÁUSULA. COMPETÊNCIA. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ tem mitigado os rigores da teoria finalista, autorizando a incidência do CDC nas hipóteses em que a parte, embora não seja propriamente a destinatária final do produto ou serviço, se apresente em situação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica. 2. Em se tratando de relação de consumo, é competente o foro do local em que o consumidor possa melhor proceder a defesa dos seus direitos, lhe sendo autorizado escolher entre o foro do seu domicílio, o foro do domicílio do réu, do cumprimento da obrigação ou de eleição contratual. 3. Recurso conhecido e provido. (TJPR - 11a
C.Cível
- 0057666-06.2021.8.16.0000 - Foz do Iguaçu - Rel.: DESEMBARGADOR FABIO HAICK DALLA VECCHIA - J. 14.02.2022)”
(TJ-PR - AI: 00576660620218160000 Foz do Iguaçu 0057666-06.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Fabio
Haick
Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 14/02/2022, 11a Câmara Cível, Data de Publicação: 14/02/2022)

Além disso, é consabido que o consumidor tem foro privilegiado, sendo preconizado que as ações ajuizadas por ele ou contra ele tramitem no foro de seu domicílio.

A regra que admite a eleição de foro contratual deve ser compreendida à luz do interesse do consumidor.

No presente caso, observa-se que a parte autora optou por ajuizar a presente ação em Cuiabá-MT, que é o seu foro de domicílio. Nota-se, portanto, que a aplicação da cláusula de eleição de foro, no caso concreto, traria obstáculos à defesa dos direitos da parte demandante, motivo pelo qual a preliminar arguida não deve ser acolhida.

Vejamos:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - DECISÃO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – INSURGÊNCIA DO AUTOR – CONTRATO DE ADESÃO – RELAÇÃO DE CONSUMO - HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DEMONSTRADA – RELATIVIZAÇÃO DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO – PREVALÊNCIA DO FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO. Reputa-se possível relativizar a cláusula de eleição de foro da comarca de São Paulo/SP, em razão da natureza do contrato de adesão e a hipossuficiência técnica do produtor rural em relação à Instituição Bancária, razão pela qual a decisão deve ser alterada para determinar que o processo tramite perante o foro do domicílio do consumidor (Sapezal/MT), sendo desnecessária à remessa dos autos ao foro eleito. É o caso de mitigar a cláusula de eleição de foro, porquanto evidenciado o estado de vulnerabilidade técnica do Agravante em relação ao negócio noticiado nos autos.”
(TJ-MT 10023136520228110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 27/04/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2022)

Assim, rejeito a exceção de incompetência territorial.

No tocante à preliminar de ilegitimidade passiva, observo que a questão suscitada confunde-se intimamente com o mérito da demanda, uma vez que sua apreciação pressupõe a análise aprofundada do contrato, da prova documental constante dos autos e, eventualmente, da prova oral ou pericial a ser produzida, para que se possa aferir, com precisão, o papel desempenhado por cada uma das rés na relação jurídica controvertida e, por conseguinte, eventual responsabilidade pelo inadimplemento contratual alegado pela parte autora.

Portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva será analisada conjuntamente com o mérito da causa.

Diante do exposto, ACOLHO os embargos de declaração para suprir a omissão apontada e, no mérito, REJEITO a exceção de incompetência territorial e determino que a preliminar de ilegitimidade passiva seja analisada quando do julgamento do mérito da demanda.

No mais, prossiga-se nos termos da decisão embargada (id. 188959374).

Intimem-se.

Em suas razões recursais (ID.

300813385
), a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Inaplicabilidade do CDC à relação contratual

2. Incompetência territorial do juízo de origem

3. Ilegitimidade passiva da Agravante

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, com o reconhecimento da inaplicabilidade do CDC, a fixação da incompetência territorial do juízo de origem e o acolhimento da ilegitimidade passiva, com consequente extinção do feito em relação à Agravante.

Recurso tempestivo (
Aba Expedientes –
Sentença (41301462)
– PJE 1o Grau
) e preparo recolhido (ID 301098362).

Contrarrazões (ID 307717893) alegando preliminarmente o não cabimento do agravo de instrumento quanto à matéria de legitimidade passiva e, no mérito, pelo desprovimento recursal.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE
(S):

SANKHYA TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA

AGRAVADO
(S):

FERMAT INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFIS LTDA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SANKHYA TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual e Rescisão Contratual c/c Restituição dos Valores Pagos, que rejeitou as preliminares de incompetência territorial e ilegitimidade passiva suscitadas pela Agravante.

A parte Agravante, em suma, defende que a relação jurídica entabulada entre as partes não é de consumo, mas sim de permissão de uso de criação intelectual, consistente no licenciamento de uso de software do tipo ERP (Enterprise
Resource
Planning), aplicado diretamente para a consecução do objetivo social da empresa Agravada. Sustenta que não há compra e venda de produto, não ocorre transmissão de propriedade ou titularidade do software, inexiste exaurimento de um bem (consumo final) e que a licença pode ser revogada a qualquer momento. Argumenta que, afastada a incidência do CDC, deve prevalecer a cláusula de eleição de foro, com a remessa dos autos à Comarca de Uberlândia/MG. Aduz, ainda, sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que as queixas da Agravada se referem à implantação, parametrização e configuração do software, responsabilidade que seria da segunda requerida (CM Gestão Empresarial Ltda.), conforme Contrato de Parceria Comercial Business
Partner
.

Lado outro, a parte Agravada, em suas contrarrazões, suscita preliminarmente o não cabimento do agravo de instrumento quanto à matéria de legitimidade passiva, por não se enquadrar nas hipóteses previstas no rol taxativo do
art. 1.015 do CPC e por configurar supressão de instância, uma vez que o juízo de origem postergou a análise para o momento da sentença. No mérito, defende a aplicação do CDC ao caso, argumentando que o software contratado tem por finalidade dar suporte à gestão empresarial da Agravada, não se integrando à sua atividade-fim, o que a caracteriza como destinatária final do produto. Sustenta, ainda, a legitimidade passiva da Agravante, por ser a desenvolvedora do software adquirido, detendo responsabilidade objetiva pelos atrasos e ineficiências na implantação do sistema.

Passo à análise das teses recursais.

1. Inaplicabilidade do CDC à relação contratual

A Agravante sustenta que a relação jurídica entabulada entre as partes não é de consumo, mas sim de permissão de uso de criação intelectual, consistente no licenciamento de uso de software do tipo ERP (Enterprise
Resource
Planning), aplicado diretamente para a consecução do objetivo social da empresa Agravada.

A controvérsia central deste tópico reside na definição da natureza jurídica da relação estabelecida entre as partes, especificamente se o contrato de licenciamento de uso de software empresarial (ERP) configura ou não relação de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

O art. 2o do CDC estabelece que "consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final". A interpretação deste dispositivo, especialmente quando envolve pessoas jurídicas, tem sido objeto de amplo debate doutrinário e jurisprudencial, culminando na consolidação de duas principais correntes interpretativas: a teoria finalista (ou subjetiva) e a teoria maximalista (ou objetiva).

O Superior Tribunal de Justiça, após significativa evolução jurisprudencial, consolidou entendimento pela adoção da teoria finalista mitigada, segundo a qual a pessoa jurídica pode ser considerada consumidora quando, embora utilize o produto ou serviço em sua atividade econômica, não o faça como insumo direto de sua atividade-fim, ou quando demonstrada sua vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica frente ao fornecedor.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO. ÔNUS DA
PROVA .
REQUISITOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PESSOA JURÍDICA. TEORIA
FINALISTA .
MITIGAÇÃO. VULNERABILIDADE. REEXAME DE PROVAS.
1 .
Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nos
2 e 3/STJ). 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que a teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não se enquadre nas categorias de fornecedor ou destinatário final do produto, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica, autorizando a aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor.
Precedentes .
3. Na hipótese, rever o entendimento do tribunal de origem, que, com base nas provas carreadas aos autos, concluiu pela caracterização da vulnerabilidade do adquirente e pelo preenchimento dos requisitos para inversão do ônus da prova, demandaria o reexame de fatos e provas, procedimento inviável em recurso especial, a teor do disposto na Súmula no 7 /STJ. 4. Agravo interno não
provido .
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1856105 RJ 2021/0073793-9, Data de Julgamento: 02/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/05/2022)

No caso em análise, conforme se depreende dos documentos acostados aos autos, o software contratado pela Agravada (Sistema de Gestão Empresarial
SankhyaW
- Versão 3.32) tem por finalidade dar suporte à gestão empresarial da empresa, cuja atividade econômica principal está voltada à fabricação e comercialização de produtos em aço, ferro e afins
(ID.
141674951
– PJE 1o Grau
)
, conforme:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO É o apoio nos serviços de implantação e
pós implantação
do "software" da Contratada, conforme negociação comercial feita entre as partes. Parágrafo único - o apoio nos serviços será necessariamente orientado pela exclusiva "Metodologia de Implantação de Sistemas SANKHYA",

compreendendo a instalação e configuração/parametr
i
zação do "software", configuração do banco de dados disponibilizado pela CONTRATANTE (se prevista em proposta comercial), e treinamentos teóricos e práticos (presencial ou à distância conforme contratado)

Desta leitura, v
erifica-se

que o software em questão não se integra diretamente à atividade-fim da Agravada, não sendo utilizado como insumo no processo produtivo ou incorporado ao
produto
oferecido aos seus clientes.

Trata-se, na verdade, de ferramenta de gestão administrativa interna, que não guarda relação direta com o objeto social da empresa.

Nesse contexto, a Agravada figura como destinatária final do produto, na medida em que o utiliza para satisfação de necessidade própria, sem repassá-lo a terceiros ou integrá-lo à sua cadeia produtiva.

Ademais, é inegável a vulnerabilidade técnica da Agravada em relação ao produto adquirido, considerando a complexidade inerente aos sistemas de gestão empresarial e o conhecimento especializado necessário para sua implementação e operação.

Sobre o tema, este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE VOLTADO À GESTÃO COMERCIAL E FISCAL DE ESTABELECIMENTO FARMACÊUTICO – INEXISTÊNCIA DE PRESTAÇÃO CONTRATUAL – RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA – TEORIA FINALISTA MITIGADA – CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – PACTUAÇÃO NÃO COMPROVADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Verificada a ausência de execução do objeto contratual - consistente na instalação e uso de sistema informatizado licenciado pela fornecedora -, revela-se indevida a cobrança realizada e, por conseguinte, ilícita a inscrição do nome da autora nos cadastros restritivos de crédito. Ainda que a autora seja pessoa jurídica, é cabível a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da teoria finalista mitigada, quando demonstrada sua hipossuficiência técnica e econômica em face da fornecedora. É ineficaz a cláusula de eleição de foro inserida unilateralmente em contrato de adesão, especialmente quando desacompanhada de anuência expressa e específica da parte hipossuficiente. (N.U 1000349-75.2024.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2025,
Publicado
no DJE 27/08/2025)

Não prospera, portanto, a alegação da Agravante de que a relação jurídica estabelecida entre as partes não estaria sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor.

Ao contrário, a natureza do produto contratado, sua finalidade e a vulnerabilidade técnica da Agravada evidenciam a configuração de típica relação de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas previstas na legislação consumerista.

Em razão disso, escorreita a decisão saneadora que inverteu o ônus da prova.

2. Incompetência territorial do juízo de origem

A Agravante sustenta que

deve prevalecer a cláusula de eleição de foro,
devendo ser feita
a remessa dos autos à Comarca de Uberlândia/MG.

Reconhecida a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes, como demonstrado no tópico anterior, impõe-se analisar a questão da competência territorial à luz das normas protetivas do consumidor.

O art. 101, inciso I, do CDC estabelece que "
n

a
ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, sem prejuízo do disposto nos Capítulos I e II deste título, serão observadas as seguintes normas:

I - a ação pode ser proposta no domicílio do autor
".

Trata-se de norma de ordem pública que visa facilitar o acesso do consumidor à justiça, permitindo-lhe ajuizar a ação no foro de seu domicílio, independentemente de eventual cláusula de eleição de foro prevista no contrato.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nas relações de consumo, a cláusula de eleição de foro deve ser interpretada à luz do princípio da facilitação da defesa dos direitos do consumidor, podendo ser afastada quando representar obstáculo ao acesso à justiça ou dificultar a defesa do consumidor.

Sobre isso:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO POR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECEBIMENTO DE DEPÓSITOS INDEVIDOS FEITOS PELO PRÓPRIO
BANCO .
RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE
FORO .
ABUSIVIDADE RECONHECIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça adotou a teoria finalista mitigada para interpretação do conceito de consumidor, entendendo-o como aquele destinatário fático e econômico de bens ou serviços, mas admitindo temperamentos para reconhecer sua aplicabilidade a situações em que, malgrado o produto ou serviço seja adquirido no fluxo da atividade empresarial, reste comprovada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica do contratante perante o
fornecedor .
2. Incide o Código de Defesa do Consumidor quando a controvérsia decorre diretamente do contrato bancário entabulado pelas partes, por força do qual a requerida ocupa a posição de destinatária final do serviço prestado pelo banco. 3. Descabe postular a mitigação da teoria finalista para fins de suprimir a proteção legal àquele que se enquadra na figura do consumidor, por ser o destinatário final do produto ou
serviço .
4.
Reconhecida a abusividade da cláusula de eleição de foro, por acarretar prejuízos à defesa da parte, aplica-se a competência absoluta do foro do domicílio do consumidor
. 5. Agravo interno a que se nega
provimento .
(STJ -
AgInt
no CC: 197244 SP 2023/0167320-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 14/05/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
20/05/2024)
(grifo nosso)

No caso em análise, a Agravada optou por ajuizar a ação no foro de seu domicílio (Cuiabá/MT), em conformidade com a prerrogativa que lhe é assegurada pelo art. 101, I, do CDC.

A imposição da cláusula de eleição de foro, que determina a Comarca de Uberlândia/MG como competente para dirimir eventuais conflitos, representaria evidente obstáculo ao acesso à justiça e à defesa dos direitos da Agravada, obrigando-a a litigar em localidade distante de sua sede.

Sobre o tema, este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES DE DESERÇÃO, INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA, DILIGÊNCIA E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. APLICAÇÃO DO CDC A RELAÇÃO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. REPASSE INDEVIDO DE VALORES SEM COMPROVAÇÃO DE CESSÃO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível contra sentença que julgou procedente ação de cobrança c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, reconhecendo a retenção indevida de valores por credenciadora e determinando a devolução em dobro, a reparação moral e o pagamento de multa por litigância de má-fé. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.Há
quatro questões em discussão: (i) saber se o recurso é deserto por recolhimento extemporâneo do prazo recursal; (
ii
) saber se saber se há nulidade por incompetência absoluta do juízo, em razão de cláusula contratual de eleição de foro; (
iii
) saber se houve cerceamento de defesa diante do indeferimento de novas diligências; (
iv
) saber se há responsabilidade civil por repasse indevido de valores sem comprovação de cessão válida de crédito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O preparo foi recolhido em dobro no prazo legal, sendo regular o processamento do recurso. 4. É inaplicável a cláusula de eleição de foro quando verificada a vulnerabilidade técnica da parte, autorizando a incidência do CDC à luz da teoria finalista mitigada. 5. Não houve cerceamento de defesa, pois as diligências foram efetivamente realizadas, e o insucesso na obtenção de documentos não pode ser imputado ao juízo. 6. A credenciadora repassou valores a terceiro sem comprovação de cessão de crédito ou autorização válida, configurando falha na prestação do serviço. 7. Diante da ausência de dolo direto e da complexidade sistêmica da operação, impõe-se a modulação da restituição para a forma simples. 8. A retenção de quantia expressiva afetou o funcionamento regular da empresa, caracterizando o dano moral. 9. Não restando demonstrada a intenção de alterar a verdade dos fatos ou protelar o andamento processual, é incabível a multa por litigância de má-fé. IV. DISPOSITIVO E TESE
10.Recurso
parcialmente provido, para determinar que a restituição dos valores se dê de forma simples e afastar a multa por litigância de má-fé, mantidos os demais termos da sentença. Tese de julgamento: “1.
A cláusula de eleição de foro é inaplicável quando compromete o direito da parte considerada consumidora
. 2. A credenciadora responde por repasses indevidos sem prova de cessão válida. 3. A restituição em dobro pode
ser modulada para a forma simples em razão das circunstâncias do caso. 4. A ausência de dolo impede a caracterização de litigância de má-fé.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 220; CC, art. 290; CDC,
arts
. 6o, VIII, e 51, IV; CPC,
arts
. 80, II, 220, 373, II, 938, § 2o, e 1.007, § 4o. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.856.105/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3a Turma, j. 02.05.2022,
DJe
05.05.2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
2509742/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 02.09.2024,
DJe
13.09.2024. (N.U 1013885-72.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2025,
Publicado
no DJE 27/08/2025)
(grifo nosso)

Assim, correta a decisão agravada ao rejeitar a exceção de incompetência territorial suscitada pela Agravante, mantendo o processamento da ação no foro do domicílio da Agravada, em observância às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

3. Ilegitimidade passiva da Agravante

A
Agravante sustenta que deve ser reconhecida sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, argumentando que as queixas da Agravada se referem exclusivamente à implantação, parametrização, configuração e personalização do software, atividades que, segundo alega, não seriam de sua responsabilidade, mas sim da segunda requerida (CM Gestão Empresarial Ltda.), conforme estabelecido no Contrato de Parceria Comercial Business
Partner
.

Defende que, não havendo reclamações específicas contra o programa de computador em si (software), não haveria razão para sua inclusão no polo passivo da ação, pugnando pela extinção do feito em relação a ela, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Por outro lado, a
Agravada suscita

o não cabimento do agravo de instrumento quanto à matéria de legitimidade passiva, por não se enquadrar nas hipóteses previstas no rol taxativo do art. 1.015 do CPC e por configurar supressão de instância, uma vez que o juízo de origem postergou a análise para o momento da sentença.

De fato, o art. 1.015 do CPC estabelece as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas no processo de conhecimento.

Embora o rol não contemple expressamente a decisão que rejeita a alegação de ilegitimidade passiva, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais no 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 988), fixou a tese de que "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação".

No caso em análise, contudo, o juízo de origem não rejeitou propriamente a preliminar de ilegitimidade passiva, mas postergou sua análise para o momento da sentença, por entender que a questão
se confunde
com o mérito da demanda.

Nesse contexto, não há decisão definitiva sobre a matéria que possa ser objeto de impugnação via agravo de instrumento.

Ademais, a análise da legitimidade passiva da Agravante neste momento processual implicaria em indevida supressão de instância, uma vez que o juízo de origem expressamente reservou-se a apreciar a questão em conjunto com o mérito, após a instrução probatória.

A jurisprudência assim entende:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FATO DO PRODUTO. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos de Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais, rejeitou a preliminar de decadência e postergou a análise da alegada ilegitimidade ativa. A agravante sustenta a ocorrência de decadência da pretensão indenizatória fundada em vício do serviço e aponta ilegitimidade ativa do autor, por não ter sido o contratante direto do serviço. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se incide, no caso, o prazo decadencial de 90 dias ou o prazo prescricional de 5 anos; (
ii
) estabelecer se é possível reconhecer, de plano, a decadência da pretensão do autor, considerando a alegação de vício oculto no serviço prestado. III. RAZÕES DE DECIDIR Na hipótese, a alegação de que a troca de óleo com produto diverso causou danos ao motor do veículo configura fato do serviço, e não simples vício, atraindo a incidência do prazo prescricional quinquenal. Ainda que se entenda pela aplicação do prazo decadencial, a caracterização de vício oculto demanda instrução probatória para apurar o momento em que o defeito se tornou evidente, conforme § 3o do art. 26 do CDC. Não é possível afirmar, com segurança, na fase de cognição sumária, que o agravado tinha ciência inequívoca do defeito em dezembro de 2023, sendo inviável o reconhecimento da decadência sem dilação probatória
. A alegação de ilegitimidade ativa não foi enfrentada na origem, tendo sua análise sido expressamente postergada, razão pela qual não pode ser conhecida nesta fase recursal, sob pena de supressão de instância
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente conhecido
e nesse ponto não provido. Tese de julgamento: A pretensão indenizatória decorrente de falha na prestação de serviço que resulta em acidente de consumo atrai a aplicação do prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 27 do CDC. A definição do termo inicial do prazo decadencial, quando se trata de vício oculto, exige dilação probatória, sendo inviável seu reconhecimento liminar em sede de Agravo de Instrumento.
Não se conhece de matéria não apreciada na instância de origem, sob pena de supressão de instância
. (N.U 1017303-56.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/07/2025,
Publicado
no DJE 18/07/2025)

Assim, não conheço do agravo de instrumento no que tange à alegação de ilegitimidade passiva da Agravante, por ausência de decisão definitiva sobre a matéria e para evitar supressão de instância.

Conclusão

Por essas razões, conheço
, em parte, do
recurso
de Agravo de Instrumento, e, nesta,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a
r.
decisão agravada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025